Tribunal: TJBA
Processo: 8086710-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086710-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO ALVES MAGALHAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. COBERTURA SECURITÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE REINTERNAÇÃO MENSAL AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Sentença proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por beneficiário de plano de saúde contra BRADESCO SAÚDE S/A.

Determinou-se o custeio da internação do autor em clínica especializada no tratamento da obesidade, no período de 07/08/2023 a 13/03/2024, afastando-se o pedido de manutenção
de reinternação
mensal.

Interposto recurso de apelação pela ré visando a improcedência total da demanda e recurso adesivo pelo autor, buscando a ampliação da condenação para incluir a etapa de manutenção mensal do tratamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde à internação em clínica especializada para tratamento de obesidade configura conduta abusiva; (ii) saber se é cabível a manutenção mensal do tratamento em regime de internação; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou-se no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando indicado por médico assistente, mesmo que ausente previsão contratual ou no rol da ANS (REsp 1645762/BA).

O tratamento prescrito visa mitigar os riscos de saúde graves decorrentes de comorbidades associadas à obesidade, não sendo de cunho estético.

A clínica indicada possui regular inscrição no CRM e CNES, não se tratando de SPA. A documentação médica comprova a necessidade do tratamento.

O pedido de reinternação mensal não se mostra adequado, podendo o acompanhamento ser realizado em ambiente ambulatorial, conforme jurisprudência desta Corte.

Quanto aos honorários sucumbenciais, está correta a fixação com base no proveito econômico, dado que a obrigação de fazer é economicamente mensurável. Aplica-se o art. 85, § 2º do CPC e a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1967226/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
A negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida prescrito por médico assistente configura conduta abusiva, mesmo se ausente previsão contratual ou no rol da ANS. A reinternação mensal para manutenção do tratamento, após encerrado o período de internação contínua, não se justifica quando há possibilidade de continuidade do acompanhamento em regime ambulatorial. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido com a obrigação de fazer imposta judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8086710-63.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelante por Adesão

LEANDRO ALVES MAGALHAES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo da ré e ao recurso adesivo do autor
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .